Tribunal: TJMT
Processo: 1000929-82.2018.8.11.0008
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOAQUIM DE ASSIS FREIRE - CPF: 043.688.108-05 (RECORRIDO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA TERRITORIAL NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATO COMPROVADO DIANTE DA VASTA RELAÇÃO DE PROTOCOLOS DE ANTENDIMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A teor do disposto no art. 4º, I, da Lei nº 9.099/95, a regra de competência territorial nos Juizados Especiais é o foro de domicílio do réu.

2. A parte reclamante ajuizou a presente ação sustentando que reside no Distrito de Currupira/Capão Verde em Barra do Bugres-MT, e que nos meses anteriores ao ajuizamento da ação ocorreu reiterada oscilação de fornecimento de energia elétrica na localidade.

3.
A empresa reclamada em sede de contestação, alega que ao contrário do que afirma o requerente, nunca houve qualquer falta de energia no local que se encaixe na descrição feita na inicial, ou ainda que tenha ocorrido, foi devido à fato da natureza. Aduz que promove na região diversas ações de melhorias na rede de distribuição. Pugna ao final, improcedência da inicial.

4.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

5. Os 108 protocolos de atendimento confirmam as constantes interrupções do fornecimento de energia elétrica, sem quaisquer justificativas plausíveis quanto a demora para ocorrer o restabelecido dos serviços, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

6.
Quantum
indenizatório que não merece ser alterado, pois fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, diante das peculiaridades do caso concreto.

7.
SENTENÇA MANTIDA.

8.
RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A parte reclamante ajuizou a presente ação sustentando que reside no Distrito de Currupira/Capão Verde em Barra do Bugres-MT, e que nos meses anteriores ao ajuizamento da ação ocorreu reiterada oscilação de fornecimento de energia elétrica na localidade, sendo assinalado que:
“ré tem sido omissa e irresponsável no fornecimento do bem/serviço energia elétrica, sendo que constantemente falta energia na unidade consumidora do autor, por horas e até mesmo dias, fato que têm causado danos materiais como a perca de alimentos, leite, carne, sorvete, medicamentos, etc,”
o que ocasionaram perdas de ordem material e diversos transtornos. Por isso, requer a condenação da concessionária ao pagamento de indenização pelos danos que alega ter sofrido.

A empresa reclamada em sede de contestação, alega que ao contrário do que afirma o requerente, nunca houve qualquer falta de energia no local que se encaixe na descrição feita na inicial, ou ainda que tenha ocorrido, foi devido à fato da natureza. Aduz que promove na região diversas ações de melhorias na rede de distribuição. Pugna ao final, improcedência da inicial.

Após a instrução processual, foi proferida sentença de parcial procedência, com a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, ratificando a liminar deferida,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inaugural, para
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice INPC/IBGE, desde o arbitramento (súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), e
IMPROCEDENTE
o pedido de condenação da reclamada a reparação a título de danos materiais, por via de consequência extingo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.

A Recorrente ENERGISA S/A interpôs Recurso Inominado, pugnado pela improcedência dos pedidos iniciais.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, refutando as razões expostas e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020